Tribunal: STF
Processo: HC 244483
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo). 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final:



    “REQUER, que este Egrégio Superior Tribunal Federal, CONCEDA, LIMINARMENTE, a ORDEM DE HABEAS CORPUS, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão, para que seja colocado, incontinenti, em liberdade, o paciente NILTON CESAR CRUZ DE OLIVEIRA, por estar sofrendo constrangimento ilegal, já comprovado no presente pedido, por direito e JUSTIÇA e, caso Vossa Excelência julgue necessário que a autoridade COATORA preste informações, que então seja determinado que estas sejam prestadas no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas, via malote eletrônico, para os fins de praxe, dando-se, por fim, o PROVIMENTO AO PRESENTE PEDIDO, concedendo a ordem impetrada, podendo esta ser vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no artigo 319 e incisos, do CPP, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará Judicial de Soltura, por direito e Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, em razão de seus antecedentes criminais, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    Com relação às condições pessoais do flagranteado, verifico que conforme documentos de ID’s 10267664975, 10267664977, 10267664978, que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Investigatório Criminal n° MPMG-0414.24.000142-3 (cuja cópia segue em anexo, apenas a título de argumentação) em que o flagranteado é investigado pela prática dos crimes previstos no art. 102, do Estatuto do Idoso, art. 89, da Lei n° 13.146/15, tendo em conta que, em tese, se apropriou e desviou de benefícios assistenciais de sua genitora (idosa) e do seu irmão (curatelado) dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, além de ter se apropriado do veículo de propriedade de sua genitora, consta, inclusive, que ele se recusou a devolver até a presente data, e de realizar empréstimos nos benefícios de seu irmão e de sua genitora, deixando-os totalmente desassistidos, o que evidencia sua reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da sua prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública local e, por consectário, diante das circunstâncias acima mencionadas, também para proteção de sua genitora (pessoa idosa) e do seu irmão (deficiente), que estão desguarnecidos por conta das condutas criminosas do conduzido anteriores ao flagrante. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe (fls. 22/23). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente